Tribunal: STF
Processo: ACO 3618
Classe: ACO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. IMUNIDADE RECÍPROCA. EMBRAPA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS.



    1. O embargante não apontou omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. O que pretende o embargante é rediscutir matéria já analisada e decidida, relativa à imunidade recíproca em benefício da EMBRAPA.



    2. Desprovimento dos embargos de declaração.